Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GISELA APARECIDA DE BARROS (AGRAVADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ). INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito, inclusive com prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual;
e
(
ii
) a legitimid
ade passiva do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes
a
responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASE
P, conforme a
tese firmada no Tema 1150/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (
REsp
1.895.936/TO;
REsp
1.895.941/TO;
REsp
1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Órgão Especial, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1075357-23.2024.8.11.0041, ajuizada por Gisela Aparecida de Barros, que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a realização de prova pericial contábil.

Sustenta o agravante, em síntese, que atua como mero agente operador do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária ou sobre a gestão do fundo, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Afirma, assim, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo, ainda, que a competência para processar e julgar a causa seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com o acolhimento das preliminares e a inclusão da União no polo passivo da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

Sem
Contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos de origem, a parte autora afirmou que, ao buscar o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP, deparou-se com saldo irrisório, em desconformidade com o tempo de contribuição, sustentando a ocorrência de saques indevidos, desfalques e ausência da devida atualização monetária.

I.
Da Ilegitimidade Passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp
1.895.936/TO,
REsp
1.895.941/TO e
REsp
1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“
I)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores, os quais, a seu ver, decorreram de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto
à
não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a
legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (
REsp
1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. [...] (TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

II.
Da Incompetência da Justiça Comum

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2
. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de
economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
[...] (
STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora. Logo,
mantém-se a
competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026